Tribunal: TJES
Processo: 0003703-49.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Intimação / Notificação; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003703-49.2020.8.08.0030

APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDA: ELICA RODRIGUES DE SOUZA FANTIN E MUNICÍPIO DE LINHARES.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL COM PEDIDO LIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSÁRIA
. DIREITO LIQUIDO E CERTO COMPROVADOS. FORMAÇÃO ACADÊMICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Mandado de Segurança adota um procedimento especial sumaríssimo, através do qual o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, através de documentação apresentada junto com a petição inicial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa face ao indeferimento de dilação probatória.

2.

A presente demanda constitucional foi instruída com os requisitos indispensáveis ao seu regular processamento, na qual vislumbro que com a exordial veio a comprovação do direito líquido e certo invocado pela impetrante, bem como os supostos atos ilegais praticados pela autoridade coatora, ao eliminar a candidata do certame.

3.
A impetrante/recorrida juntou aos autos documentos suficientes para dar apoio à sua pretensão, colacionando prova pré-constituída, bem como comprovou que o suposto direito alegado não comporta dilação probatória, não havendo em que se falar, portanto, em inadequação da via eleita.

4. Tendo a impetrante comprovado que possui licenciatura no curso de pedagogia realizado na Faculdade de Ensino Superior de Linhares - FACELI (fl. 55/55-v), bem como, demonstrado que realizou a segunda licenciatura em Geografia, pelo Centro Universitário – CLARENTIANO, onde consta no certificado (fls. 57/60) emitido pela a instituição que o curso está de acordo com a resolução CNE nº 02 de 1º de julho de 2015 e apresentado certificado de conclusão de curso fl. 54, faz jus ao direito alegado.

5. Observa-se que no Anexo I do edital consta que os requisitos para o Professor Mapb1 em geografia (fl. 25-v) é licenciatura em Ciências Sociais
ou
Licenciatura em Geografia
ou
Diploma de Bacharel/Tecnólogo acrescido de Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em Geografia, o que restou devidamente comprovado, de modo que a recorrida/Impetrante cumpre com os requisitos exigidos pelo edital.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de o de .

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003703-49.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ELICA RODRIGUES DE SOUZA FANTIN e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003703-49.2020.8.08.0030

APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDA: ELICA RODRIGUES DE SOUZA FANTIN E MUNICÍPIO DE LINHARES.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de apelação cível no Mandado de Segurança, interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

no intuito de reformar a sentença de fls. 116/116-v, através da qual o MM Juiz
a quo, verificando que os documentos acostados aos autos comprovam a formação acadêmica da candidata, concedeu a segurança para admitir a impetrante/Apelada ao cargo de Professor MAPB 1, conforme edital do processo seletivo simplificado º 41/2019.

Em suas razões recursais apresentadas às fls. 118/120, o Apelante alega, em apertada síntese que: 1) a Apelada não cumpriu com os requisitos exigidos pelo Conselho Nacional da Educação nº 2 de 01/07/2015 e o Ato de Reconhecimento da Portaria nº 75/2015; 2) a comprovação de Graduação não se realiza com a mera apresentação do Diploma devendo a impetrante apresentar certificado de conclusão de curso e histórico escolar e, por fim; 3) houve cerceamento de defesa tendo em vista que o magistrado
a quo
indeferiu a expedição de Ofício à Instituição de Ensino fornecedora do Certificado de Conclusão do curso para requisição de informações sobre o processo de registro do Diploma.

Pelo que se extrai dos autos, trata-se de Mandado de Segurança Individual com Pedido Liminar impetrado por
ELICA RODRIGUES DE SOUZA FANTIN

com base na alegação de violação a direito líquido e certo consubstanciado no fato de ter participado do
processo seletivo simplificado º 41/2019.

Assim, alega que foi convocada para que no dia 06/02/2020, comparecer à Superintendência Regional de Educação de Linhares para apresentar os documentos à banca, todavia, foi eliminada sob a justificativa de que não estaria habilitada, visto que não comprovou a licenciatura em Geografia.

Contudo, a parte Apelada alega que faz jus ao direito de habilitação no concurso, haja vista que os requisitos exigidos no certame são: licenciatura em Geografia
ou
Diploma de Bacharel/Tecnólogo acrescido do programa especial de formação pedagógica para docentes com habilitação em Geografia.

O Ministério Público de Primeiro Grau, em seu parecer (fls. 113/114) esclarece que os documentos apresentados pela impetrante atende aos requisitos do

edital devendo ser admitida para o cargo de professor MAPB 1.

Por sua vez, o MM. Magistrado
a quo
, ao conceder a segurança pleiteada na exordial, em sua sentença consignou a seguinte fundamentação:

“[...] O cerne da presente lide prende-se na desabilitação do referido processo seletivo realizado pelo Estado do Espírito Santo, sob o argumento de que a impetrante não preenchia o requisito de graduação em Geografia.

Em se tratando de Mandado de Segurança, necessária a aferição de plano do direito liquido e certo consubstancia em provas documentais pré-constituídas.

Como direito líquido e certo se entende o direito manifesto em sua existência, delimitado em sua extensão e que pode e deve ser comprovado desde a fase postulatória, uma vez que no mandado de segurança inexiste dilação probatória.

A propósito, é oportuno transcrever o seguinte ensinamento do insigne processualista e professor Paulo Roberto de Gouvêa Medina
1
acerca do
mandamus
:

O mandado de segurança é uma garantia constitucional, de natureza formal, destinada à tutela dos direitos públicos subjetivos que, do ponto de vista da natureza dos fatos de que emanem, revistam-se de liquidez e certeza
(Const., art.5º, LXIX). Como garantia formal ou processual, é, pois, uma ação. Trata-se de ação especial, que serve de instrumento de tutela a direitos individuais ou coletivos (Const., art.5º, LXX). Seu alvo é o Estado ou são entidades que por sua delegação atuem, em relação aos quais a ação é exercitada,
com vistas a obter uma ordem judicial – a segurança – para fazer cessar a coação que pese sobre determinada pessoa, física ou jurídica
(seja essa de direito privado ou de direito público)
ou mesmo para protegê-la contra sua iminente ocorrência, afastando, assim, o obstáculo que a impeça de fruir o direito de que é titular.
(original sem destaque)

No que pertine ao requisito especial do direito líquido e certo para impetração do mandado de segurança, calha novamente trazer a lição do já citado mestre, quando assim preleciona:

O pressuposto fundamental da impetração de mandado de segurança reside na natureza do direito invocado. É mister que esse se caracterize como direito líquido e certo.
Como tal se entende o direito que emane de fato certo, suscetível de comprovação imediata, mediante prova documental pré-constituída, que instruirá a petição inicial da ação.
Em torno do fato, portanto, não haverá o que se discutir, no procedimento do mandado de segurança, que, aliás, por isso mesmo, não abre espaço à dilação probatória2. (original sem destaque)

Delimitado o quadrante desta ação,
vejo que a impetrante possui o direito alegado, uma vez que os documentos acostados aos autos comprovam a formação acadêmica/titulação do candidato, conforme exigido pelo edital que regulamenta o respectivo certame”.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante ao ponto em que o Apelante alega que houve cerceamento de defesa pelo fato do Magistrado primevo ter indeferido a expedição de Ofício à Instituição de Ensino fornecedora do Certificado de Conclusão do curso para requisição de informações sobre o processo de registro do Diploma, vejo que não assiste razão à parte recorrente.

Isto porque o Mandado de Segurança adota um procedimento especial sumaríssimo, através do qual o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, através de documentação apresentada junto com à petição inicial.

Assim, pela análise dos autos verifico que a presente demanda constitucional foi instruída com os requisitos indispensáveis ao seu regular processamento, na qual vislumbro que com a exordial veio a comprovação do direito líquido e certo invocado pela impetrante, bem como os supostos atos ilegais praticados pela autoridade coatora, ao eliminar a candidata do certame.

Por certo, não constitui demasia consignar que o mandado de segurança
não admite dilação probatória, porquanto não comporta fase instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado.

Ilustrando:

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. CANDIDATO APROVADO. CONTRATAÇÃO NEGADA PELA ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO CRIMINAL PREEXISTENTE. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DA CONCORRENTE PARA APURAÇÃO DE CONDUTA DELITIVA. MESMA FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. SEGURANÇA NEGADA.
I A utilização do mandado de segurança exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado, prescindindo-se dilação probatória, cabendo ao impetrante juntar aos autos a documentação assaz ao apoio de sua pretensão.
II A contratação da impetrante pela SESA esbarra em óbice judicial, na exata medida em que, para conceder a segurança pleiteada este Juízo suplantaria os efeitos de uma restrição judicial em vigência. III Outrossim, não só a alegada existência de PAD impede a contratação da Impetrante, ou seja, sua realidade vai além dessa circunstância jurídica, e ainda que tal ponto não tenha sido vertido no ato administrativo, não pode este Juízo, por via transversa, subjugar a decisão judicial vigente para conceder a segurança a conferir direito que, diante de toda essa realidade, não se mostra líquido e certo. IV Segurança denegada. Liminar revogada. Prejudicado o agravo interno. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível MS, 024200058022, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 16/08/2022).

Destarte, observo que a impetrante/recorrida juntou aos autos documentos suficientes para dar apoio à sua pretensão, colacionando prova pré-constituída, bem como comprovou que o suposto direito alegado não enseja dilação probatória, não havendo que se falar, por outro lado, em inadequação da via eleita.

Em outro ponto, no tocante ao cumprimento dos requisitos exigidos na Resolução do CNE nº 02 de 1º de Junho de 2015 que define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior, o artigo 9º menciona que os cursos de segunda licenciatura são válidos para cursos de formação inicial, bem como no art. 15, consta que o curso de segunda licenciatura que pertencer a uma área diferente do curso de origem deverá ter carga horária de 1.200 (mil e duzentas) horas. Ilustrando:

Art. 9º Os cursos de formação inicial para os profissionais do magistério para a educação básica, em nível superior, compreendem:

[...]

III - cursos de segunda licenciatura.

Art. 15. Os cursos de segunda licenciatura terão carga horária mínima variável de 800 (oitocentas) a 1.200 (mil e duzentas) horas, dependendo da equivalência entre a formação original e a nova licenciatura.

Assim, tendo a impetrante comprovado que possui licenciatura no curso de pedagogia realizado na Faculdade de Ensino Superior de Linhares - FACELI (fl. 55/55-v), bem como, demonstrado que realizou a segunda licenciatura em Geografia, pelo Centro Universitário – CLARENTIANO, onde consta no certificado (fls. 57/60) emitido pela a instituição que o curso está de acordo com a resolução CNE nº 02 de 1º de julho de 2015 e apresentado certificado de conclusão de curso fl. 54, faz jus a impetrante ao direito alegado.

Noutro ponto observo que o edital supracitado, no item 10.1, inciso IX exige para comprovação de formação acadêmica/titulação através de cópia de diploma acompanhada com respectivo histórico
OU
certidão de conclusão de curso, o que de fato fora apresentado pela impetrante conforme fls. 54/55.

Por fim, observo que no Anexo I do edital consta que os requisitos para o Professor Mapb1 em geografia (fl. 25-v) é licenciatura em Ciências Sociais
ou
Licenciatura em Geografia
ou
Diploma de Bacharel/Tecnólogo acrescido de Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em Geografia, o que restou devidamente comprovado, de modo que a recorrida/Impetrante cumpre com os requisitos exigidos pelo edital.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença vergastada
.

Sem condenação em honorários recursais, tendo em vista o disposto no art. 25 da Le nº 12.016/2009.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003703-49.2020.8.08.0030

APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDA: ELICA RODRIGUES DE SOUZA FANTIN E MUNICÍPIO DE LINHARES.

RELATOR:
DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL COM PEDIDO LIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSÁRIA
. DIREITO LIQUIDO E CERTO COMPROVADOS. FORMAÇÃO ACADÊMICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Mandado de Segurança adota um procedimento especial sumaríssimo, através do qual o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, através de documentação apresentada junto com a petição inicial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa face ao indeferimento de dilação probatória.

2.

A presente demanda constitucional foi instruída com os requisitos indispensáveis ao seu regular processamento, na qual vislumbro que com a exordial veio a comprovação do direito líquido e certo invocado pela impetrante, bem como os supostos atos ilegais praticados pela autoridade coatora, ao eliminar a candidata do certame.

3.
A impetrante/recorrida juntou aos autos documentos suficientes para dar apoio à sua pretensão, colacionando prova pré-constituída, bem como comprovou que o suposto direito alegado não comporta dilação probatória, não havendo em que se falar, portanto, em inadequação da via eleita.

4. Tendo a impetrante comprovado que possui licenciatura no curso de pedagogia realizado na Faculdade de Ensino Superior de Linhares - FACELI (fl. 55/55-v), bem como, demonstrado que realizou a segunda licenciatura em Geografia, pelo Centro Universitário – CLARENTIANO, onde consta no certificado (fls. 57/60) emitido pela a instituição que o curso está de acordo com a resolução CNE nº 02 de 1º de julho de 2015 e apresentado certificado de conclusão de curso fl. 54, faz jus ao direito alegado.

5. Observa-se que no Anexo I do edital consta que os requisitos para o Professor Mapb1 em geografia (fl. 25-v) é licenciatura em Ciências Sociais
ou
Licenciatura em Geografia
ou
Diploma de Bacharel/Tecnólogo acrescido de Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em Geografia, o que restou devidamente comprovado, de modo que a recorrida/Impetrante cumpre com os requisitos exigidos pelo edital.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.